Tribunal: TJDFT
Processo: 0705852-66.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA CONTA SALÁRIO JUNTO AO BANCO RECORRENTE. INADIMPLÊNCIA DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO ROTATIVO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO DÉBITO EM ATRASO. RESOLUÇÃO 4.549/2017 DO BACEN. COBRANÇA DEVIDA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para a) Confirmar a decisão que antecipou os efeitos da tutela para determinar que a empresa ré promova o estorno do valor descontado na conta do autor (R$1.230,97), no prazo de 48 horas, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de descumprimento; b) Declarar a inexistência do débito referente ao cartão de crédito Mastercard no 5547*****2016, bem como condenar o requerido a pagar para o autor o valor de R$ 3.690,00 (três mil seiscentos e noventa reais) a título de repetição do indébito, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso (06/07/2022) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; c) Condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por danos morais, corrigido monetariamente e com incidência de juros desde a data do arbitramento; d) Determinar que o requerido se abstenha de fazer cobranças na conta salário do requerente sem autorização, sob pena de incidir multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada cobrança indevida”.
2. A sentença condenou o banco recorrente sob o fundamento de que “eventual fraude perpetrada constitui fortuito interno e, em razão da atividade de risco desenvolvida pelo requerido, este termina por responder objetivamente pelas disfunções ocorridas e absorvendo os danos causados ao consumidor, sumula 479/STJ” (ID no 45127078).
3. Em breve súmula, aduz o autor/recorrido que possuía junto ao banco recorrente conta para receber o salário e que quando fez o pedido de bloqueio da conta em 11/2021 para solicitar a portabilidade do salário para uma conta de sua titularidade no Banco Itaú, em 06/07/2022, foi surpreendido com cobrança de débito no valor de R$ 1.230,97 pelo recorrente, valor equivalente a quase 70% do seu salário, pois recebe líquido a quantia de R$ 1.883,70. Esclarece que, ao procurar o requerido para saber a razão da cobrança, lhe informaram que se tratava de débito relativo a cartão de crédito e que em 12/07/2022 o banco recorrente desbloqueou a totalidade do valor e o transferiu para a conta no Itaú. Assevera que em 22/07/2022, o banco fez outro bloqueio no mesmo valor e sem sua autorização, o que acarretou prejuízos de ordem financeira e moral. Ao final, formulou pedido de concessão da tutela de urgência para determinar que o recorrente devolvesse o valor de R$ 1.230,00, (deferida conforme decisão de ID no 133228379); a declaração de inexistência do débito; a condenação do recorrente para que este se abstivesse de realizar novas cobranças na conta salário do requerente sem autorização; que o recorrente fosse condenado a ressarcir em dobro os valores supostamente descontados indevidamente sua conta (R$ 3.690,00), bem como também fosse condenado a pagar danos morais indenizáveis.
4. O recorrente, em contestação, suscitou preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que a empresa responsável pela cobrança é o CARTÃO BRB.S/A. No mérito, sustenta que os débitos cobrados estão autorizados em contrato firmado com autor/recorrido. Esclarece que o recorrido possuía o cartão Mastercard Internacional Flamengo no 5547*****2016 e que o cartão foi cancelado em 14/04/2022 por inadimplência, após 66 dias de atraso. Afirma que a cláusula 13.2 do contrato firmado entre as partes autoriza a cobrança do débito na conta corrente. Alega ausência de qualquer conduta abusiva que possa ensejar dano material e moral.
5. Recurso cabível e tempestivo. Preparo e custas processuais apresentados (ID no 45127085 e 45127086). Contrarrazões apresentadas (ID 45127090).
6. Em suas razões recursais, o recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta que houve a utilização do cartão de crédito pelo recorrido, fato este confessado na petição inicial, e que o desconto na conta salário decorreu de cláusula lícita e literal do contrato havido entre as partes, com anuência expressa da parte recorrida. Assevera que inexistem danos a serem reparados, pleiteando o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
7. Inicialmente, concedo os benefício da gratuidade de justiça ao recorrido, ante a comprovação documental de hipossuficiência financeira (declaração de hipossuficiência de ID no 45126996, carteira de trabalho de ID no 45126997, pg. 01/04 e extratos bancários de ID no 45126998 e 45126999).
8. Não há que falar em ilegitimidade passiva do banco réu para responder pelo pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de desconto de salário para pagamento de débito de cartão de crédito em razão da relação contratual estabelecida entre as partes ser de natureza consumerista, o que acarreta em toda a cadeia de fornecedores do serviço ou produto responder, objetivamente, pelos danos causados ao consumidor (CDC, art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o).
9. Como acima ressaltado, no caso sob análise, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. Compulsando os autos, verifico evidente equívoco na fundamentação da sentença, pois não se discute lançamento de compras não realizadas pelo autor. Aliás, há incontrovérsia fática (conforme previsão do art. 341 do CPC), pois após a apresentação de contestação, o autor foi intimado a se manifestar e manteve-se inerte (ID no 45127073). Não houve nenhum questionamento sobre as compras realizadas. A análise a ser feita no presente recurso se limita a dois pontos essenciais: se o parcelamento automático realizado pelo banco recorrente (conforme fatura de ID no 45127070, pg. 05) ocorreu dentro dos ditames legais e se houve autorização expressa do consumidor tanto para o parcelamento automático, quanto para o débito em conta da fatura inadimplida.
11. De acordo com a Resolução BACEN n.o 4.549/2017, o saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de outros instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente, exatamente como foi feito no presente caso; em outras palavras, o parcelamento automático da fatura do cartão de crédito está de acordo com as normas do BACEN, tendo em vista que os encargos cobrados são mais benéficos ao consumidor do que os da modalidade de crédito rotativo.
12. No caso sub judice, verifica-se que o autor efetuou três compras a crédito no cartão da empresa recorrente, lançamentos nos dias 07/01/2022 e 11/01/2022 (ID no 45127070, pg. 03/04). As compras estão discriminadas no extrato de ID no 45127070, pg. 05/06, referente a Netflix, supermercado, papelaria, entre outros gastos realizados no cotidiano. É razoável concluir que referidos gastos foram feitos pelo recorrido, seja pela ausência de impugnação específica após a contestação, seja pelo valor das compras, muito inferior para presunção de fraude. Ademais, deste extrato, depreende-se que o recorrido conhecia a possibilidade de parcelamento automático, pois constam dez lançamentos referentes a “FIN PARC AUTOM no de parcelas”. A última rubrica com esta descrição está discriminada da seguinte forma: “FIN PARC AUTOM PARC 09/09 – 144,84”. Constam também os seguintes lançamentos: “OBRIGADO PELO PAGAMENTO – 153,90” e “CREDITO SALDO PARC AUT – 1.019,01”. Logo, não pode o recorrido argumentar abusividade da cobrança, pois sabia, de forma irrefutável, sobre a existência do débito e a consequência de seu inadimplemento.
13. Quanto à alegação de necessidade de autorização, a partir do momento que o recorrido efetuou compras com o cartão de crédito, anuiu ao contrato e suas cláusulas. Ademais, é fato público e notório que, ao se abrir conta salário, conta corrente ou conta poupança, é atividade comum dos bancos ofertarem produtos e serviços para seus novos clientes, tais como PIX, cheque, limite de cheque especial, cartão de débito e, obviamente, cartão de crédito. A concordância do recorrido é presumida, pois utilizou, por vários meses (desde 10/2021) o cartão oferecido pelo recorrente. O extrato de ID no 45127070, pg. 03/04 demonstra que o autor utilizou a função débito durante o período de 11/10/2021 a 08/05/2022. Portanto, despicienda a demonstração de ciência expressa, pois a principal consequência de se efetuar compras é ter que pagar por elas. Assim, não há ilegalidade no parcelamento efetuado.
14. Em relação ao débito em conta do saldo devedor da fatura, de forma integral, há de se esclarecer que a falta de pagamento da fatura e com atraso superior a quatro dias, a conta está passível de débito de cobrança, conforme prevê a Cláusula contratual no 13.2 do contrato de Emissão e Utilização da BRBCARD – ID no 45127071, pg. 02 (in verbis: “13.2 - O TITULAR, quando também titular de conta corrente e/ou conta salário no BANCO, autoriza a ADMINISTRADORA, decorridos 4 (quatro) dias do vencimento da FATURA do CARTÃO sem que seja efetuado seu pagamento, a efetuar o débito em conta corrente e/ou conta salário do valor total e/ou mínimo ou parcial, inclusive de anuidade e demais tarifas de operações constantes da FATURA, caso exista saldo disponível suficiente para tanto. A cláusula se aplica também para o caso de falecimento do titular”).
15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais e revogar os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida.
16. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.